Tribunal: TJBA
Processo: 0526577-47.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0526577-47.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA VILMA GOMES DA SILVA Advogado(s): APELADA: MARIA TERESA IGLESIAS CASTRO Advogado(s): ANDRÉ BARACHISIO LISBOA, PATRÍCIA MACHADO DIDONÉ ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, CUMULADO COM COBRANÇA. APELANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A RECORRENTE. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. VALORES COMPROVADOS DOCUMENTALMENTE. MULTA CONTRATUAL REDUZIDA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DA RECORRENTE ATENDIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO QUE AFASTA EVENTUAL NULIDADE DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0526577-47.2017.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.